Tribunal: TJPA
Processo: 0807532-54.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807532-54.2021.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL ARAUJO CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO
.
CONCURSO DE PESSOAS
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.
DECOTE DA MAJORANTE
.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA PROBATÓRIA
.
COAUTORIA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO
.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Rafael Araújo Chagas, condenado em primeira instância por roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2.º, inciso II, do CP) à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa de Rafael Araújo Chagas interpôs apelação criminal requerendo:

A absolvição por insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento;

Subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância;

Subsidiariamente, o decote da causa de aumento da pena pelo concurso de pessoas.

A defesa também questionou a imprestabilidade dos depoimentos da vítima e testemunha e a ausência de esforços para obter imagens de segurança.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas foram:

Insuficiência de provas:
A alegação de insuficiência de provas foi rejeitada, pois a condenação se baseou no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha de acusação (policial militar), colhidos em juízo e que convergiram no sentido da autoria do apelante. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui relevância probatória diferenciada quando amparada em outras provas.

Participação de menor importância:
A tese de participação de menor importância foi afastada. Considerou-se que a atuação do apelante foi determinante e ativa, pois ele conduzia a motocicleta para a abordagem e fuga, o que não configura mero auxílio periférico, mas sim conduta essencial para a execução do roubo. Houve comunhão de esforços e unidade de desígnios, caracterizando coautoria. A ação do apelante foi útil e necessária para a consumação do delito.

Decote da causa de aumento da pena (concurso de pessoas):
O pedido de decote da majorante do concurso de pessoas também foi negado. Os depoimentos da vítima e do policial militar foram uníssonos em descrever a atuação de duas pessoas. A fuga em motocicleta e a dinâmica dos fatos evidenciam a atuação conjunta dos agentes. A palavra da vítima, corroborada pelo depoimento do policial militar, comprova o concurso de pessoas.

IV. Dispositivo e tese

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (CPB); Art. 29, § 1º, do Código Penal Brasileiro; Art. 226 do Código de Processo Penal; Art. 157, § 2º, inciso I do CP.

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4; TJ-DF 07053744020218070004 1757948; TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133; TJ-DF - ACR: 140294620018070003 DF 0014029-46.2001.807.0003; TJ-DF - ACR: 20000110653617 DF.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2025.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0807532-54.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

11.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: RAFAEL ARAÚJO CHAGAS

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE ANDRÉ BRITO REIS

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
RAFAEL ARAÚJO CHAGAS,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu
denúncia em 04 de agosto de 2021
contra
Rafael Araújo Chagas
, acusando-o da prática do crime previsto no
Art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas)
.

Segundo a denúncia, no dia
22 de maio de 2021
, por volta das 4h da manhã, na Rua Eng. Fernando Guilhon com a Travessa Honório José dos Santos, em Belém, Rafael Araújo Chagas, em companhia de um indivíduo não identificado, abordou a vítima
Ana Paula Cardoso
e, mediante grave ameaça,
subtraiu seu aparelho celular Samsung A10 de cor vermelha
.

O indivíduo não identificado desceu da motocicleta conduzida por Rafael e exigiu o celular da vítima, enquanto Rafael permaneceu na moto. Após a entrega do aparelho, uma Kombi atingiu a motocicleta, derrubando os dois. Rafael foi preso no local, mas o comparsa conseguiu fugir levando o celular.

A prisão em flagrante foi realizada pela guarnição da VTR 2035 da Polícia Militar. Interrogado, Rafael negou a prática do crime, alegando que apenas dava uma carona a um desconhecido que havia conhecido em um bar.

A denúncia foi recebida pelo juízo em
05 de agosto de 2021
.

O acusado, por meio de advogado constituído, apresentou
resposta escrita à acusação
, alegando preliminarmente a
inépcia da denúncia
por não descrever com precisão o delito e, no mérito, negando ter concorrido para o crime, pedindo a absolvição.

A Magistrada
quo

indeferiu a preliminar de inépcia da denúncia,
considerando que a peça acusatória cumpria os requisitos legais. Determinou o envio de ofício à autoridade policial para verificar a possibilidade de obter as filmagens de segurança do local do crime, conforme solicitado pela defesa.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
29 de setembro de 2022
. Houve intimação da vítima e de testemunhas para esta audiência, inclusive por videoconferência.

Após a instrução, o Ministério Público apresentou
alegações finais
requerendo a
condenação
de Rafael Araújo Chagas nos termos da denúncia. A defesa também apresentou
alegações finais
, pleiteando a
absolvição
do réu por insuficiência de provas e alegando a fragilidade do reconhecimento feito pela vítima.

Em
19 de dezembro de 2022
, foi proferida
sentença

julgando procedente a denúncia e condenando o recorrente
à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime semiaberto, pelo crime de roubo majorado.

A defesa do apelante interpôs
recurso de apelação
contra a sentença condenatória em
10 de janeiro de 2023
. Em suas razões recursais requereu a absolvição por insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento, ou, subsidiariamente, a participação de menor importância, ou, o decote da causa de aumento da pena pelo concurso de pessoas.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação, requerendo o
desprovimento
do recurso e a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo
conhecimento e negado provimento ao recurso de apelação
, opinando pela manutenção da condenação.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o
Juízo de primeira instância julgou procedente a denúncia e condenou o réu
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro. Esta decisão foi fundamentada no conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

Conforme explicitado na sentença condenatória, os
depoimentos da vítima, Ana Paula Cardoso, e da testemunha de acusação, colhidos em juízo, convergiram no sentido de que o acusado foi um dos autores do delito de roubo qualificado
, tendo a vítima realizado o reconhecimento do apelante em audiência.

Apesar da negativa de autoria por parte do apelante em seu interrogatório judicial, alegando que apenas dava uma carona a um desconhecido, esta versão restou isolada e sem amparo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

A defesa alega a imprestabilidade dos depoimentos da vítima e da testemunha, bem como a ausência de esforços para obtenção de imagens de segurança. No entanto, a apreciação das provas é prerrogativa do magistrado, que, no caso em tela, formou seu convencimento com base nos elementos apresentados em juízo, sob o crivo do contraditório. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados em juízo e gravados em sistema audiovisual.

Ademais, ainda que a defesa questione a formalidade do reconhecimento em audiência por videoconferência, o entendimento jurisprudencial tem mitigado o rigor formal do art. 226 do Código de Processo Penal, especialmente quando o reconhecimento é confirmado por outros elementos de prova colhidos judicialmente. No presente caso, a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento em audiência, mas sim no conjunto probatório, incluindo o relato da vítima sobre a dinâmica dos fatos.

Em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

No caso em tela, há as declarações da vítima e das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo.

Restando demonstrado que o Apelado praticou o delito de roubo narrado na denúncia, em face dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, confirmados pelas declarações do policial militar e pelas circunstâncias da abordagem, junto sua própria confissão em juízo, necessária a condenação.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios. Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado; ao reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos; e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente.”

(TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)

Portanto, considerando a
existência de prova testemunhal consistente
, corroborada pelas demais circunstâncias apuradas nos autos, e a
ausência de elementos probatórios robustos que infirmem a versão acusatória
, a tese de insuficiência de provas para a condenação não se sustenta.

2.

DO MÉRITO. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO ACUSADO.

A defesa do apelante, Rafael Araújo Chagas, em suas razões recursais, pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal Brasileiro, alegando que sua participação no delito de roubo majorado teria sido de menor importância. Sustenta que não estava armado, não abordou a vítima e sua ação configurou-se de menor potencial ofensivo, sem violência ou truculência.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que tal tese não merece prosperar.

Conforme consignado na sentença condenatória, o recorrente foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro. A majorante do concurso de agentes (inciso II) implica que o crime foi praticado por duas ou mais pessoas, o que já demonstra uma atuação conjunta e coordenada.

O depoimento da vítima, Ana Paula Cardoso, colhido em juízo, conforme mencionado na sentença, revela que
o apelante agiu de forma determinante e ativa na empreitada criminosa, sendo ele quem conduzia a motocicleta em que estava o comparsa que abordou a vítima
. Sua atuação não se limitou a um mero auxílio periférico, mas sim a uma conduta essencial para a execução do roubo e para a fuga do local.

O Policial Militar Wanderson Carlos Ribeiro Dionísio, testemunha de acusação, relatou que a vítima indicou a direção em que os acusados estavam fugindo. Informou também que uma van os atropelou na motocicleta, sendo que o comparsa fugiu levando o celular e o apelante, que conduzia a moto, permaneceu no local e foi detido. Essa dinâmica dos fatos evidencia a participação direta de Rafael na tentativa de fuga após a subtração.

A alegação da defesa de que o apelante apenas deu uma carona e foi coagido a participar do crime não encontrou respaldo probatório suficiente nos autos. A versão apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial foi considerada
incoerente
pelo juízo de primeira instância.

A ação do sentenciado teve
grande relevância na empreitada criminosa, principalmente na abordagem abrupta à vítima e na rapidez da fuga
. Sua conduta se mostrou útil e necessária para a consumação do delito, não podendo ser considerada de menor participação.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo.
In verbis
, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente, juntamente com seus companheiros, na prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

A jurisprudência citada pela defesa sobre a necessidade de certeza para a condenação é pertinente ao juízo de culpabilidade, já firmado na sentença. No tocante à minorante do art. 29, §1º do CP, a situação fática dos autos demonstra que a conduta do apelante não se enquadra como participação de menor importância, diante de sua atuação na condução do veículo para a abordagem e fuga.

O recorrente e seu comparsa
tiveram sua participação na prática do fato, agindo em conjunto de desígnios. Trata-se verdadeiramente de coautoria, onde cada um teve um papel delimitado.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280 ensina
“(...) Prevaleceu a teoria objetiva, vale dizer, o conceito restrito de autor; para tanto, autor quem realiza a figura típica e partícipe é aquele que comete ações fora do tipo, ficando praticamente impune, não fosse a regra de extensão que os torna responsáveis. Atualmente é a concepção majoritariamente adotada (ANÍBAL BRUNO, SALGADO MARTINS, FREDERICO MARQUES, MIRABETE, RENÉ ARIEL DOTTI, BEATRIZ VARGAS RAMOS, FRAGOSO, apud NILO BATISTA, Concurso de agentes, p. 61). Exemplo: aquele que aponta o revólver exercendo a grave ameaça, e o outro que subtrai os bens da vítima são coautores do roubo, enquanto o motorista do carro que aguarda para dar fuga aos agentes é o partícipe (os dois primeiros praticaram o tipo do art. 157: exercer grave ameaça e subtrair coisa alheia; o último apenas auxiliou). Em nossa visão, a teoria objetiva é mais harmônica ao disposto no art. 29 do Código Penal, além de ser eficiente quanto ao seu uso nos casos concretos. Desse modo, o autor é aquele que pratica de algum modo, a figura típica, enquanto o partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (em que se incluem o induzimento ou a instigação) para a concretização do crime (...)

O recorrente atuou, portanto, imbuído do
animus furandi
no crime de roubo, associado a seu companheiro, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, agindo de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences da vítima fazendo uso de arma de fogo.

A jurisprudência entende que, mesmo que o agente não pratique atos executórios, deve ser responsabilizado como coautor do roubo se aderiu à vontade dos demais e, com sua presença, engrossou o número de atacantes, contribuindo para o êxito da subtração.
Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO ALIADOS À CONFISSÃO DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. IRRELEVÂNCIA. RÉUS QUE JÁ HAVIAM FUGIDO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Omissis...

3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda,
inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e seu comparsa, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.
Desse modo, incabível a tese de desclassificação para o crime de roubo simples.

(...) Omissis...

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, Tribunal Pleno)

Diante do exposto, entendo que a participação do apelante não pode ser considerada de menor importância, tendo em vista a sua atuação fundamental na prática do crime de roubo majorado. Sua conduta não se limitou a um auxílio superficial, mas sim a uma contribuição essencial para a concretização do delito.

3.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA: CONCURSO DE PESSOAS

Em suas razões da apelação, a defesa do recorrente requer o decote do concurso de pessoas pois não ficou comprovado nos autos a existência dessa causa de aumento da pena.

Entretanto, essa afirmativa de que praticou o crime sozinho não se sustenta, uma vez que a recorrente se aproveitou de sua presença para cometer o delito, facilitando sua consumação, uma vez que não teria como empreender fuga.

A defesa do apelante, em suas razões recursais, busca o decote da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, referente ao concurso de duas ou mais pessoas na prática do delito de roubo pelo qual foi condenado. Alega, em síntese, a ausência de provas robustas que confirmem a participação de um segundo agente.

Contudo, após a análise acurada do conjunto probatório constante nos autos, entendo que a tese defensiva não merece acolhimento.

A
denúncia
imputou ao acusado a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas. Consta na peça acusatória que o delito ocorreu por volta das 04h do dia 22/05/2021, quando o apelante, em companhia de um comparsa, abordou a vítima Ana Paula Cardoso. A vítima teve seu aparelho celular subtraído, e na tentativa de fuga, a motocicleta em que estavam os agentes foi atingida por uma Kombi, resultando na prisão do apelante no local, enquanto o outro indivíduo conseguiu fugir levando o celular.

Durante a
instrução processual
, conforme relatado na sentença condenatória e nas alegações finais do Ministério Público, os
depoimentos da vítima Ana Paula Cardoso e da testemunha de acusação Wanderson Carlos Ribeiro Dionísio, policial militar que efetuou a prisão, foram uníssonos em descrever a atuação de duas pessoas na prática do roubo
. A vítima, inclusive, realizou o reconhecimento do apelante em juízo.

As provas produzidas em juízo demonstram claramente que o roubo foi praticado por dois indivíduos que atuaram de forma conjunta e ativa. A fuga em motocicleta, a abordagem da vítima e a subsequente tentativa de escapar após a colisão evidenciam a atuação concertada de ambos os agentes.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, de que apenas dava uma carona a um desconhecido que cometeu o assalto, restou isolada e não encontrou respaldo nos demais elementos probatórios. O fato de um segundo indivíduo ter subtraído o celular e fugido do local, conforme narrado pela vítima e pelo policial militar, demonstra inequivocamente a participação de duas pessoas na execução do delito.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, como o roubo, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como no presente caso, em que se tem o relato do policial militar que atendeu à ocorrência.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois a vítima e a testemunha ouvidas foram enfáticas ao afirmar em juízo eram duas pessoas.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 1. NÃO SE EXCLUI A CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES QUANDO PROVADO QUE O RÉU/APELANTE PRATICOU O DELITO EM CONCURSO COM OUTRO INDIVÍDUO, EMBORA O CO-DENUNCIADO TENHA SIDO ABSOLVIDO. 2. REAVALIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 /CP REDUZ-SE A PENA IMPOSTA NA R. SENTENÇA. 3. SENDO O RÉU REINCIDENTE CORRETA A ESCOLHA DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE SEU CUMPRIMENTO (ART. 33, § 2º, B DO CP). 4. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.”

(TJ-DF - ACR: 140294620018070003 DF 0014029-46.2001.807.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2006, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/03/2007, DJU Pág. 130 Seção: 3)

“FURTO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO DE CO-RÉU. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. BENS DE VALOR SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. REDUÇÃO DA PENA. 1. A CONFISSÃO JUDICIAL DA PRÁTICA DA SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL, COM O CONCURSO DE TERCEIRA PESSOA, CONFIRMADA POR TESTEMUNHA OUVIDA NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO, É SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO RÉU POR FURTO QUALIFICADO. 2. AINDA QUE ABSOLVIDO O CO-RÉU, É PERMITIDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES, CUJA INCIDÊNCIA NÃO ESTÁ CONDICIONADA À IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS QUE CONTRIBUÍRAM PARA O FURTO. 3. AVALIADOS OS BENS SUBTRAÍDOS EM VALOR SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMO, IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL, INAPLICÁVEL, TAMBÉM, AO FURTO QUALIFICADO.”

(TJ-DF - ACR: 20000110653617 DF, Relator: GETULIO PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/08/2001, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJU 03/10/2001 Pág.: 116)

Portanto, a prova testemunhal colhida em juízo, consistente nos depoimentos da vítima e do policial militar, somada à dinâmica dos fatos narrada,
comprova de maneira inequívoca a ocorrência do concurso de pessoas na prática do crime de roubo
, circunstância que enseja a manutenção da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos
.

É como
voto
.

Belém (PA), _____ de ____________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/06/2025